Tribunal: TJES
Processo: 5004239-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004239-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar e a existência de filho menor, requerendo a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a condição de pai de criança menor de 12 anos justifica a substituição da prisão por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos como a gravidade da conduta.

4. Os indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) encontram respaldo nos depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência e auto de apreensão, estando presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

5. O Magistrado de origem considerou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.

6. A condição de pai de criança menor não foi comprovadamente acompanhada de demonstração de imprescindibilidade nos cuidados da criança, o que inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

7. Conforme jurisprudência do STJ, condições subjetivas favoráveis, como ser primário ou possuir residência fixa, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos do caso; 2. A existência de filho menor de 12 anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão por prisão domiciliar, sendo imprescindível comprovar a dependência exclusiva da criança em relação ao paciente; 3. Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004239-89.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBSON WANZELLER DO NASCIMENTO JUNIOR

PACIENTE: PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO JHORDAN SILVA CAMPOS

contra suposto ato coator proferido pelo

JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 12124833, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(ii)
é pai de uma criança de 4 (quatro) anos.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13105329.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13179797.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13275375, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante a decisão reproduzida no id 13100292.

Frisa-se, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“Quanto aos PRESSUPOSTOS da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão. Nesse passo, entendo que há risco da reiteração delituosa e principalmente há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que, em consulta aos sistemas SEEU e EJUD, o acusado possui 01 (uma) condenação transitada em julgado, autos de n° 0028024-31.2019.8.08.0048 (roubo), bem como responde a outras 04 (quatro) ações penais em curso n°0009076-36.2022.8.08.0048 (receptação), 0008729-03.2022.8.08.0048 (receptação), 0008077-83.2022.8.08.0048 (receptação qualificada), 0006798-96.2021.8.08.0048 (posse de drogas para consumo próprio) e 0000332-81.2024.8.08.0048 (violência doméstica contra mulher).

Além disso, no presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade também da instrução processual, uma vez que a mesma ainda não foi finalizada.

Em segundo lugar, o conceito de manutenção da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam o menosprezo do agente à vida humana e à vida em sociedade.

Dessa forma, entendo que outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, sendo aceita majoritariamente a decretação de prisão preventiva pela periculosidade do acusado, ficando claro isso na seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (id 13100292)

Ressalta-se que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Superado tal ponto, no que concerne às particularidades individuais da paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Além disso, em relação à alegação de que o paciente

supostamente possui um filho com idade inferior a 12 (doze) anos, vislumbro que não restou demonstrado que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre o mesmo.

Corroborando com a conclusão externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“(...) pertinente à pretendida conversão da custódia em prisão domiciliar do paciente, na forma do artigo 318, inciso V, do CPP, não se vislumbra a sua possibilidade, seja pelo fato de permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da constrição cautelar, consoante suso mencionado; seja por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados de seu filho. É de se discutir inclusive se o paciente, envolvido na prática de crime de tráfico de drogas, praticado de forma escancarada em sua própria residência e na presença da criança, tem capacidade para ter a guarda da criança.” (id 13275375)

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.